Tribunal: TJDFT
Processo: 0002549-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.
II - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
III - Se a vítima confirmou em Juízo que procedeu ao reconhecimento do réu na Delegacia, com absoluta certeza, com observância dos ditames legais, não há que se falar na imprescindibilidade de realização de novo reconhecimento em Juízo.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
V - Recurso conhecido e desprovido.